Tribunal: TJSP
Processo: 2086217-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de tutela antecipada antecedente convertido em ação revisional. Decisão agravada que afastou a estabilização da tutela provisória concedida em caráter antecedente. Irresignação da parte autora. Descabimento. Estabilização da tutela provisória inviável, ante expressa impugnação da parte ré, em contestação, apresentada nos próprios autos do pedido de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de tutela antecipada antecedente convertido em ação revisional. Decisão agravada que afastou a estabilização da tutela provisória concedida em caráter antecedente. Irresignação da parte autora. Descabimento. Estabilização da tutela provisória inviável, ante expressa impugnação da parte ré, em contestação, apresentada nos próprios autos do pedido de tutela antecedente. Art.304, 'caput', do CPC, que deve ser interpretado de forma extensiva, em prestígio à ampla defesa e à sistemática recursal adotada pela legislação processual em vigor. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2086217-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCELO
FRANCISCO DA SILVA SOROCABA EPP, é agravado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
2/10
VOTO No 22127
Agravante(s): Marcelo Francisco da Silva Sorocaba EPP
Agravado(s): Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Sorocaba - Foro de Sorocaba/3a. Vara Cível
Juiz(a): Mário Gaiara Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de tutela antecipada
antecedente convertido em ação revisional. Decisão agravada
que afastou a estabilização da tutela provisória concedida em
caráter
antecedente.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento. Estabilização da tutela provisória inviável, ante
expressa impugnação da parte ré, em contestação, apresentada
nos próprios autos do pedido de tutela antecedente. Art.304,
'caput', do CPC, que deve ser interpretado de forma extensiva,
em prestígio à ampla defesa e à sistemática recursal adotada
pela legislação processual em vigor. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 159/160 dos autos de origem que, em pedido de
tutela antecipada antecedente convertido em ação revisional, afastou a
estabilização da tutela provisória outrora concedida nos autos.
A parte autora, ora agravante, sustenta que o
entendimento adotado pelo D. Juízo de origem contraria dicção expressa
do artigo 304, 'caput', do Código de Processo Civil, de tal forma que a
mera apresentação de contestação pela parte contrária, sem a interposição
do recurso cabível (agravo de instrumento), induz a estabilização da tutela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
3/10
provisória concedida. Aduz que, por essa razão, o processo principal deve
ser extinto, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Recurso processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações.
Houve resposta.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que assim dispôs:
“Melhor compulsando os autos, verifico que, apesar de
não ter interposto agravo de instrumento, a ré
apresentou contestação ao pedido. É o que basta para
impedir a estabilização da tutela, haja vista o
consolidado entendimento jurisprudencial de que a
oposição à decisão que concede a tutela de urgência
antecipada pode ser apresentada por qualquer meio de
impugnação e não somente pela via recursal. Nesse
sentido
(...)
Assim, recebo a emenda à inicial de fls. 148/155.
(...)”.
Razão, porém, não assiste à parte recorrente.
A parte autora, ora agravante, ajuizou pedido
de tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que a parte ré se
abstivesse de suspender o seu fornecimento de energia elétrica em razão de
suposto débito em seu nome (TOI no 2073950076), que considera
inexigível e abusivo.
Conforme se apura da r. decisão de fls.57
dos autos de origem, o d. Juízo 'a quo' concedeu a tutela pleiteada,
determinando, ainda, a emenda da inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
4/10
pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 303, §2o, do CPC. Na mesma oportunidade, advertiu a companhia ré
de que: “(...) caso opte por interpor agravo de instrumento, deverá, nos
termos dos artigos 6o, 378 e 1.018 do CPC, comunicar este juízo de sua
interposição, para evitar a estabilidade prevista no artigo 304, caput, do
CPC”.
A requerida, ora agravada, devidamente
citada (fls. 60 dos autos de origem), optou por apresentar contestação nos
próprios autos do pedido de tutela antecedente, tendo expressamente
noticiado a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a r.
decisão que concedeu a tutela antecipada (fls.158 dos autos de origem).
A parte agravante sustenta que deve ser
reconhecida a estabilização da tutela provisória concedida, conforme
preceitua o artigo 304 do Código de Processo Civil.
A estabilização é o efeito atribuído por lei às
decisões concessivas de tutela antecedente, segundo o qual tais decisões só
poderão ser alteradas ou modificadas por outra de mérito, proferida em
ação judicial própria (artigo 304, §2o, do CPC), no prazo máximo de dois
anos (§5o), ficando, portanto, em posição intermediária entre a decisão
concessiva das demais tutelas provisórias, que pode ser revista a qualquer
momento (art.296 do CPC), e a sentença transitada em julgado, de caráter
imutável (art.502 do CPC).
Nas palavras de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR sobre o assunto, trata-se de situação especial “configurada
quando a tutela antecipada é obtida em procedimento antecedente
(preparatório), e vem a se estabilizar sem que o pleito definitivo tenha sido
deduzido em juízo (NCPC, art.304, caput). Em tal caso, a reforma ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
5/10
invalidação da tutela antecipada estabilizada só se viabilizará mediante
decisão de mérito, em ação própria (art.304, § 3o)” (Curso de Direito
Processual Civil
vol. I: teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2018).
Note-se que, para que seja possível a
atribuição de tal efeito, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo
304, que “A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo
recurso” (grifo nosso).
No entanto, tal dispositivo legal deve ser
interpretado de forma extensiva, de modo a prestigiar as múltiplas formas
de impugnação e, por conseguinte, a ampla defesa e o contraditório.
Ademais, em interpretação conjunta com os
demais artigos do Código de Processo Civil, não seria lógico reconhecer
que a estabilização da tutela antecipada só restaria afastada em caso de
interposição de recurso, pois tal entendimento, além de incentivar a
interposição de recursos contra as decisões que concedem tutela provisória
em caráter antecedente, contraria a sistemática recursal instituída por esse
Codex, assim como os princípios da celeridade e economia processuais por
ele consagrados.
Ressalte-se, a lição do professor FREDIE
DIDIER JÚNIOR:
“Embora o art. 304 do CPC fale apenas em não
interposição do recurso, a inércia que se exige para a
estabilização da tutela antecipada vai além disso: é
necessário que o réu não se tenha valido de recurso
nem de nenhum outro meio de impugnação da
decisão (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
6/10
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil: teoria da prova, direito probatório, ações
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador:
Ed. JusPODIVM, 2016, p.621) grifo nosso.
No mesmo sentido, o posicionamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“Segundo a previsão do art. 304, caput, do Novo CPC, a
tutela antecipada concedida anteriormente só não se
estabiliza na hipótese de interposição de recurso pelo
réu, que embora não esteja indicado expressamente no
dispositivo legal, é o agravo de instrumento, nos termos
do art. 1.015, I, do Novo CPC. A redação legal está
longe de ser a mais adequada.
Poderia o dispositivo prever qualquer espécie de
resistência, inclusive a meramente incidental oferecida
perante o juízo que concedeu a tutela antecipada. Não
tem sentido a legislação obrigar o réu a recorrer
quando, na realidade, ele pretende somente se
insurgir no próprio grau jurisdicional em que foi
proferida a decisão. É a própria lógica do sistema que
aponta nessa direção porque a própria razão de ser
da estabilização é o réu deixar de se insurgir contra a
tutela provisória concedida. Por outro lado, se o
objetivo do sistema é a diminuição do número de
recursos a interpretação literal do art. 304, caput, do
Novo CPC, conspira claramente contra esse intento.
Resta ao intérprete dizer que onde se lê 'recurso'
deve se entender 'impugnação', criticando-se o
legislador por ter preferido a utilização de espécie
(recurso) em vez de gênero (impugnação).”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil Leis 13.105/2015 e 13.256/2016 livro
digital. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, tópico 23.2)
grifo nosso.
Assim, muito embora não tenha sido
interposto o recurso próprio 'in casu', a parte ré, ora agravada, contestou
expressamente o pedido de tutela deferido à parte contrária, requerendo, ao
final, a sua revogação, o que indica a manifesta irresignação da parte
requerida ao deferimento da medida antecipatória, impedindo, portanto, a
sua estabilização.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
7/10
A respeito, o seguinte julgado do C. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
REVOGOU
A
DECISÃO
CONCESSIVA
DA
TUTELA,
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO
RÉU,
A
DESPEITO
DA
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRETENDIDA
ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO
DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia discutida neste recurso especial
consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau,
após analisar as razões apresentadas na contestação,
reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos
termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da
ausência de interposição de recurso pela parte ré no
momento oportuno.
(...)
3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo
Código de Processo Civil é a possibilidade de
estabilização da tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, instituto inspirado no référé do Direito
francês, que serve para abarcar aquelas situações em que
ambas as partes se contentam com a simples tutela
antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se
prosseguir com o processo até uma decisão final
(sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1o
a 6o, do CPC/2015.
3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não
havendo recurso do deferimento da tutela antecipada
requerida em caráter antecedente, a referida decisão será
estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de
mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, contado da
ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes
poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a
decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela
antecipada estabilizada, devendo se valer de ação
autônoma para esse fim.
3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art.
304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada,
concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da
decisão que a conceder não for interposto o respectivo
recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
8/10
tomando como base uma interpretação sistemática e
teleológica do instituto, é que a estabilização somente
ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação
pela parte contrária, sob pena de se estimular a
interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando
desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento
da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2o, do
CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada estabilizada.
4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido
a interposição de agravo de instrumento contra a
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na
forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e
apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a
revogação da tutela provisória concedida, sob o
argumento de ser impossível o seu cumprimento,
razão pela qual não há que se falar em estabilização
da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito
prosseguir normalmente até a prolação da sentença.
5.
Recurso
especial
desprovido.
(STJ,
REsp
1.760.966/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3a Turma, j. 04/12/2018) grifo nosso
E o entendimento deste E. Tribunal não
destoa:
1001494-23.2018.8.26.0495 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Ambiental
Relator(a): Paulo Alcides
Comarca: Registro
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Data do julgamento: 27/01/2020
Data de publicação: 27/01/2020
Ementa: TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO
DO
CADASTRO
INFORMATIVO
ESTADUAL (CADIN). LIMINAR DEFERIDA PELO
JUÍZO
A
QUO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA A R. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO
ARTIGO 304, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
FENÔMENO
PROCESSUAL
DENOMINADO
"ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA"
NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. DECISÃO
LIMINAR
IMPUGNADA
PELA
RÉ
EM
CONTESTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DO
PEDIDO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
9/10
EXTINÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA PARA
JULGAMENTO, À LUZ DO ARTIGO 1013, §3o, II, DO
DIPLOMA PROCESSUAL. DEMORA DA FAZENDA
ESTADUAL
PARA
O
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL COM O OBJETIVO DE
COBRAR DÍVIDA INSCRITA. MUNICÍPIO AUTOR
QUE TEM SIDO IMPEDIDO DE RECEBER VERBAS
ESTADUAIS DEVIDO À NEGATIVAÇÃO DO SEU
NOME. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO-SE A
TUTELA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ
NO DEVER DE PAGAMENTO DAS DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DA PARTE AUTORA, ORA ARBITRADOS EM R$
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS
TERMOS DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (grifo nosso)
2166660-86.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de
urgência antecedente deferida (art. 303 do CPC). Não
interposição de recurso. Pretensão de estabilização da
tutela, com a consequente extinção do feito (art. 304
do CPC). Para a estabilização da tutela se faz
necessária a ausência de oposição da parte ré ao
deferimento da medida antecipatória. Havendo
impugnação de qualquer natureza, a estabilização
não pode se concretizar, sob pena de estimular a
interposição de agravo de instrumento ou o
ajuizamento de ação autônoma com o fito de revisão
da tutela estabilizada. Interpretação sistemática e
teleológica do instituto trazido pelo Código de
Processo Civil de 2015. Jurisprudência do STJ. Caso
concreto em que houve apresentação de contestação com
pedido de revogação da tutela antecipada. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (grifo nosso)
Por fim, descabe o pleito de extinção do
processo principal, pois, além de não ter ocorrido a estabilização prevista
no artigo 304, verifica-se que a parte autora, ora agravante, optou por
emendar a inicial e converter o seu pedido em ação revisional pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086217-17.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 22127
10/10
procedimento comum (fls.148/155 dos autos da origem), tendo, inclusive,
a parte contrária oferecido reconvenção, o que, portanto, afasta as
hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, previstas nos
artigos 303, §2o, e 304, §1o, do CPC.
Destarte, observada a impugnação específica
da tutela apresentada pela parte ré em sede de contestação, inviável o
reconhecimento da estabilização da tutela provisória, mostrando-se de
rigor a manutenção da r. decisão atacada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator